Tribunal: TJSP
Processo: 0016369-60.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício de qualquer natureza a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Pretensão aclaratória que visa, exclusivamente, a rediscussão da matéria - Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício de qualquer natureza a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Pretensão aclaratória que visa, exclusivamente, a rediscussão da matéria - Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.